Tribunal: TJMT
Processo: 1015327-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – RECUSA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVAÇÃO- ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
2-In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta
3-Nesta hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa da demandante pela rescisão do contrato, não havendo falar-se em reparação de danos materiais e morais.
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto por MAYARA CAROLINNE DE FRANCA SILVA contra a sentença proferida nos autos de Rescisão Contratual e Devolução de Dinheiro no 1015327-95.2.019.8.11.0041, perante o juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiaba/MT, que restou assim consignado:
“Desta feita, estando satisfatoriamente demonstrada a exigibilidade da devolução parcial das quantias pagas, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais proposta Mayara Caroline de Franca Silva em face de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda para condenar à ré na devolução dos valores pagos a título da entrada (R$ 1.840,00), bem como das cinco parcelas de R$ 593,05 (R$ 2.965,25), deduzidos 25% a título de retenção e acrescidos de correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do desembolso de cada quantia até o respectivo pagamento, sendo que os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão. Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, no caso a improcedência do pedido de dano moral, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC. Mantenho os benefícios da Justiça Gratuita para a parte autora, dada a inexistência de prova capaz de elidir sua declaração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98, do CPC. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC. Após o trânsito em julgado e o decurso do prazo estabelecido no art. 242 da CNGC, arquivem-se estes autos com baixas e anotações de praxe. P. I. Cumpra-se."
Irresignada, a autora/apelante aduz que a sentença a quo merece reforma no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, para tanto alega que (i) O ato ilícito experimentado, refere-se a suposta recusa em rescindir o contrato de compra e venda avençado entre as partes, bem como a devida restituição de parte do valor pago, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor; (ii) fala que em virtude da desídia da Construtora/apelada, teve que acionar a justiça, sendo assim, imperioso a fixação de indenização por dano moral ao patamar adequado e razoável. Por fim, pede pela reforma da sentença em relação a fixação dos honorários advocatícios, sugerindo a fixação na forma equitativa.
Contrarrazões apresentada (id.126568130), pela manutenção da sentença, ora objurgada.
É o relatório.
Procedo ao julgamento monocrático deste recurso, consoante o prescrito non artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil em face de, na espécie recursal, existirem decisões jurisprudenciais, quer deste sodalício mato-grossense, quer do Superior Tribunal de Justiça.
Deflui-se dos autos, que a autora ora apelante, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno com a empresa/apelada na data de 25/08/2014, tendo por objeto a aquisição de um terreno no bairro denominado Loteamento Residencial Mirante do Parque com área de 268,3 metros quadrados logradouro na Rua 07, frente 10,00Mfundo 10,01M lado direito 26,59M, lado esquerdo 27,07M, registrado no R. X da matrícula no R.4§=83.377, perante o Registro de Imóveis da 2o Circunscrição de Cuiabá-MT, sob o valor de R$ 48.531,56 (quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).
A forma de pagamento acordada entre as partes previu o seu cumprimento em: SINAL: R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), pagos no ato da assinatura do contrato, a título de sinal e princípio de pagamento, pelo que, assinado o contrato, a Requerida deu quitação com data de 02/09/2014; 04 (quatro) parcelas de entrada no valor de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), vencida e paga em 15/10/2014; 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais no valor de R$ 593,05 (quinhentos e noventa e três reais e cinco centavos), com inicio de pagamento 15/02/2015, sendo corrigidas pelo IGPM, desde a data da assinatura do contrato até o efetivo pagamento. Mais taxa de corretagem no valor R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais).
A autora/apelante alega que efetuou o pagamento 12 parcelas mensais, juntamente com o valor de entrada e mais taxa de corretagem, o que perfaz um montante de R$ 6.576,69 (seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
Todavia, por motivos financeiros a autora solicitou o cancelamento do contrato, e devolução da quantia paga.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a lide, para condenar à ré na devolução dos valores pagos a título da entrada (R$ 1.840,00), bem como das cinco parcelas de R$ 593,05 (R$ 2.965,25), deduzidos 25% a título de retenção e acrescidos de correção monetária pelo IGPM/FGV, a partir do desembolso de cada quantia até o respectivo pagamento, sendo que os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, bem como, Condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2o, do art. 85, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré, no caso a improcedência do pedido de dano moral, conforme § 2o, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC.
Dessa decisão, a parte autora ora apelante insurge-se alegando que a empresa/apelada cometeu ato ilícito, e que reconheça o dano moral.
Pois bem, diante do cotejo dos autos e em consonância com o conteúdo fático-probatório, não vislumbro como prosperar a tese defendida pela apelante. Como é cediço, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificado ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do artigo 373 do CPC.
Assim, sendo a questão aqui tratada uma relação de consumo, a autora/apelante cabe minimamente demonstrar os fatos, visto que inversão do ônus da prova não é absoluta, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
Como dito, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.
Compulsando os autos, observo que a parte apelante embasa sua alegação tão somente ao fato de que a construtora apelada incorreu em ato ilícito, ao supostamente recusar à rescindir o contrato de compra e venda avençado entre as partes com a devida devolução dos valores pagos, que tal situação lhe causou desgaste emocional além do mero dissabor, visto que teve que acionar o judiciário, para revisar o contrato ora discutido, visto não ter obtido êxito administrativamente junto à Empresa apelada.
Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pela própria apelante, visto que diante da analise dos acontecimento descrito na exordial, não há como se estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da parte/apelada com o suposto evento danoso, motivo pelo qual a manutenção da sentença de piso é medida que se impõe.
Assim, as questões de direito e fáticas do caso concreto não levam a solução diversa daquela aplicada na sentença recorrida.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE SUPOSTAMENTE ENSEJOU À DEMISSÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível No 71007598477, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 24/05/2018).
“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia”. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).
“AÇÃO INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia. (Ap 179377/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).
Portanto, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir da Empresa/apelada, que pudesse responsabiliza lo, por supostos ato ilícito passível de pagamento por danos morais, devendo, assim, ser mantida a sentença na forma em prolatada.
Também não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto havendo a sucumbência de ambas as partes, deverá incidir o pagamento pro-rata das custas e honorários, conforme o art. 85, § 2o do CPC, com observância das condições da Apelada ser beneficiária da justiça gratuita.
Com essas Considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento).
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator -